Tribunal: TJBA
Processo: 8056409-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056409-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN VICTOR DOS REIS OLIVEIRA Advogado(s): FABIO GOUVEIA CARVALHO AGRAVADO: JULIO CESAR HONOTORIO DOS VALES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA (SNIPER). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME - Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de Agravo de Instrumento, referente à negativa do benefício da gratuidade da justiça em primeira instância. 2 - O indeferimento. A decisão de origem indeferiu a gratuidade, mesmo após intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º). 3 - Os fundamentos. O afastamento da presunção de hipossuficiência baseou-se em (i) consulta ao sistema SNIPER, que revelou a participação do autor em múltiplas sociedades empresárias , e (ii) a recusa do autor em apresentar os extratos bancários dos últimos três meses, documento considerado essencial para aferir sua real movimentação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se os indícios de capacidade econômica (participação em múltiplas empresas via SNIPER) , somados à não apresentação de documentos essenciais (extratos bancários) após intimação, são suficientes para afastar a presunção juris tantum de hipossuficiência e legitimar o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR - A presunção de hipossuficiência da pessoa física é juris tantum. O magistrado, encontrando elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, deve intimar a parte para comprovar sua condição (CPC, art. 99, § 2º), o que foi corretamente observado na origem. 6 - A consulta ao sistema SNIPER, revelou que o agravante figura como sócio ou administrador em múltiplas pessoas jurídicas, constituindo forte indício de capacidade econômica incompatível com a gratuidade pleiteada. 7 - A recusa do agravante em apresentar os extratos bancários, documento capital para aferir o fluxo financeiro real , somada aos indícios revelados pelo SNIPER, forma um conjunto probatório robusto que legitima o afastamento da presunção de pobreza. A comprovação parcial ou seletiva pesa contra o requerente (STJ, Tema Repetitivo 1.178). IV. DISPOSITIVO E TESE - Agravo Interno conhecido e desprovido. 10 - Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência da pessoa física (art. 99, § 3º, CPC) é juris tantum, podendo ser afastada quando, intimada (art. 99, § 2º, CPC), a parte se omite em apresentar documentos essenciais (extratos bancários) e existem indícios de capacidade econômica (participação em múltiplas empresas, verificada via SNIPER), legitimando o indeferimento do benefício." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO nº 8056409-68.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ALAN VICTOR DOS REIS OLIVEIRA e Agravada JULIO CESAR HONOTORIO DOS VALES e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.